Tribunal: STF
Processo: RHC 220969
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE A FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adolar Gschwendtner, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 741.515/SC em 8.8.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 3.3.2022, e denunciado pela apontada prática dos delitos descritos nos incs. I e VI do § 2º, no inc. I do § 2º-A e no inc. III do § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal, em conformidade com a Lei de Violência Doméstica (tentativa de feminicídio).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e requereu a revogação da constrição cautelar. Em 12.5.2022, a Quinta Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem e manteve a prisão. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E VI, § 2º-A, INCISO I, § 7º, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTOS PROBLEMAS DE SAÚDE DO PACIENTE QUE NÃO IMPEDEM O CÁRCERE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ERGÁSTULO PRISIONAL NÃO POSSA ATENDER EVENTUAIS PECULIARIDADES DE SAÚDE. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES NÃO SUFICIENTES NESTE MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 13).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando o pedido de liberdade provisória. Alegou a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia.



    Em 7.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 741.515/SC (e-doc. 28). 



    Em 8.8.2022, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental inerposto da decisão. Esta a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.



    3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 39).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a revogação da custódia cautelar, apontando constrangimento ilegal, por alegada carência de fundamentação concreta. Assevera ausentes os requisitos autorizadores da medida prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Argumenta “que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. É porque a prisão preventiva é medida de exceção, que não pode ser aplicada a torto e a direito a partir de argumentação frágil baseada na gravidade em tese do crime” (fl. 1, e-doc. 46).



    Assevera que, “apesar de se ter fundamentado a custódia na necessidade de garantia da ordem pública, de concreto o que se tem é que o paciente se arrependeu dos seus atos, pois socorreu a vítima levando-a ao hospital e não tentou se evadir para evitar a prisão. Tal comportamento não é próprio de alguém que represente alguma ameaça à ordem pública” (fl. 2, e-doc. 46).



    Ressalta que, “diante do contexto fático, em que demonstrado a preocupação do paciente com a vítima e seu arrependimento, salta aos olhos que está sendo privado de sua liberdade como forma de antecipação de pena, em flagrante violação ao art. 313, § 2º, do CP (Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia)” (fl. 2, e-doc. 46).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e colocar-se o paciente em liberdade provisória, ou para aplicar-lhe medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida de direito e de Justiça” (fl. 2, e-doc. 46)



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Feminicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Segregação cautelar justificada pela gravidade concreta do crime. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Precedentes. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não provimento do Recurso” (e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o recorrente aguardar a persecução penal em liberdade. Afirma que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.



    8. No ato apontado como coator, o Relator do Habeas Corpus n. 741.515, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assinalou:



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de feminicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (...)



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-7, e-doc. 28).



    9. No voto condutor do acordão proferido pelo Tribunal de origem no Habeas Corpus n. 5013673-63.2022.8.24.0000/SC, lê-se:



    “É que o paciente, em tese, tentou matar a vítima após esta aduzir que não queria mais manter o relacionamento com o mesmo, ao passo que as agressões foram tantas que a vítima encontrava-se em cirurgia quando da audiência de custódia, não havendo nem mesmo àquele tempo maiores elementos de seu estado de saúde, mas que, de toda forma, já denotavam extrema violência.



    Assim, tem-se que há idoneidade na imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois o magistrado a quo apontou elementos concretos que extrapolam a abstratividade do delito, sendo por via de consequência motivos justificantes para o decreto constritivo.



    De outra banda, o fato da vítima supostamente fazer uso de medicação controlada, bem como o paciente supostamente ter transtornos de humor, crises convulsivas e epilepsia não possuem o condão de revogar a prisão preventiva.



    Quanto ao paciente em si, percebe-se que os atestados médicos juntados no Evento 1 desta impetração são antigos, datados de 11/11/2019 e 16/07/2020, não havendo nem mesmo informações atualizadas de supostos problemas de saúde do paciente.



    Ademais, não trouxe a Defensoria Pública qualquer comprovação de que o ergástulo prisional não possa atender eventuais peculiaridades de saúde do ora paciente” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    10. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e de materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, especialmente pela gravidade concreta do delito, realçada pela violência empregada contra a companheira.



    O agente teria golpeado, com uma faca, a região do tórax da vítima, não obtendo a consumação delitiva por falha na execução, porque o cabo do instrumento teria se soltado, impedindo novas investidas.



    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 160.245-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2020).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora